Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPROPRIAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE CRÉDITOS AO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA
1. A legislação civil prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC).
2. Revela-se contraprodutivo realizar a penhora de direitos sobre bem alienado fiduciariamente e submeter o exequente à espera da resolução da propriedade fiduciária pelo pagamento da dívida financiada e seus encargos (art. 25 da Lei no 9.514/1.997), pois neste momento a propriedade plena do bem financiado passa a ser do mutuário, e a penhora deixaria de ser sobre os direitos e passaria a recair especificamente sobre o bem em questão. 2.1. Caberá ao eventual arrematante dos direitos aquisitivos do imóvel com gravame em alienação fiduciária assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade, a fim de que sejam evitados prejuízos ao credor fiduciário, devendo tais condições constarem expressamente do instrumento convocatório (art. 886, CPC).
3. Recurso conhecido e provido.